Tribunal: TJDFT
Processo: 0763009-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0763009-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., EMILENY PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., EMILENY PEREIRA DA SILVA DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, nos termos do artigo 99, § 3o, NCPC. Traga a parte autora/recorrente, em 48 horas, a referida declaração e/ou recolha o preparo recursal. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator